Tribunal: STJ
Processo: 2216825-06.2020.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905975 - SP
(2025/0125398-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA E FRANQUIAS LTDA
ADVOGADOS
: NELSON APARECIDO JUNIOR - SP100928
ITAMAR LUIGI NOGUEIRA BERTONE - SP106739
NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA - DF024749
BRENNO DUARTE MOREIRA LIMA - DF043968
RAFAEL RAMOS BORGES DE AMURIM - DF080619
RAYANNE FERNANDES DA ROCHA, - DF069885
EMBARGADO
: ANTONIO CARLOS MARIOTO GONCALVES
ADVOGADOS
: JULIO CESAR CALHEIRO DOS SANTOS - SP270361
MAURICIO MIRANDA CHESTER - SP269928
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constitui-se em
art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 9138c9f0-086c-435d-b3be-6c40c185b299

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905975 - SP
(2025/0125398-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA E FRANQUIAS LTDA
ADVOGADOS
: NELSON APARECIDO JUNIOR - SP100928
ITAMAR LUIGI NOGUEIRA BERTONE - SP106739
NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA - DF024749
BRENNO DUARTE MOREIRA LIMA - DF043968
RAFAEL RAMOS BORGES DE AMURIM - DF080619
RAYANNE FERNANDES DA ROCHA, - DF069885
EMBARGADO
: ANTONIO CARLOS MARIOTO GONCALVES
ADVOGADOS
: JULIO CESAR CALHEIRO DOS SANTOS - SP270361
MAURICIO MIRANDA CHESTER - SP269928
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constitui-se em
art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se embargos de declaração opostos por CENTRO DE INSPEÇÃO
AUTOMOTIVA E LICENCIAMENTO DE FRANQUIAS LIMITADA, contra acórdão
proferido em sede de agravo interno, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação em fase de cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i. Ausência de negativa de prestação jurisdicional e ii.
Ausência de prequestionamento (arts. 239, 242, §§ 1o e 2o, 248, 525, § 1o, I do
CPC).
Documento eletrônico VDA54336462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 19:00:11
Código de Controle do Documento: fedcb60c-af74-4046-a718-19f34a1ef8ae

3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 327)

Nas razões do presente recurso, a parte embargante sustenta que há
omissão no acórdão quanto ao enfrentamento das teses de violação do art. 1.022
do CPC e de prequestionamento (
, bem como quanto às matérias
Súmula 282/STF)
debatidas sobre a validade da citação da pessoa jurídica e o fato superveniente
indicado na impugnação do cumprimento de sentença, pleiteando a reforma para
provimento do agravo interno e processamento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Na presente hipótese, não foi observado quaisquer um dos vícios
ensejadores da oposição dos aclaratórios, em particular, a existência de omissão
no julgado a ensejar a alteração no acórdão embargado, mas mero inconformismo
com os fundamentos adotados no acórdão embargado.
Isso porque, a suposta omissão quanto ao enfrentamento das teses de
negativa de prestação jurisdicional, prequestionamento e matérias relativas à
validade da citação e fato superveniente defendida pela parte embargante não
existe na presente hipótese, pois o acórdão recorrido foi cristalino em demonstrar
os motivos para o não conhecimento do recurso.
Quanto à alegação da parte embargante, restou claramente consignado
no acórdão embargado que, “Nas razões do agravo em recurso especial, a parte
agravante deixou de combater o fundamento referente à ausência de violação do
do CPC, tendo em vista que não demonstrou, de maneira clara e
art. 1.022
específica, a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
acórdão proferido pelo Tribunal de origem.” (e-STJ fls. 328-329)
Também se consignou que, “Do exame do agravo em recurso especial,
observa-se que a parte agravante não sustentou a inaplicabilidade da
de forma consistente, pois se limitou a asseverar, de forma
Súmula 282/STF
Documento eletrônico VDA54336462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 19:00:11
Código de Controle do Documento: fedcb60c-af74-4046-a718-19f34a1ef8ae

genérica, que a matéria teria sido prequestionada. Não demonstrou, ainda, que a
tese relativa à interpretação do artigo de lei federal indicado no apelo especial
teria sido efetivamente analisada e debatida no acórdão recorrido.” (e-STJ fl. 329)
Ademais, consignou-se que o agravo em recurso especial não pode ser
conhecido, porquanto a parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em afronta ao princípio
da dialeticidade, sendo incabível suprir tal deficiência apenas nas razões de agravo
interno.
Portanto, "A ausência de manifestação sobre o mérito de recurso que
não ultrapassou o juízo de admissibilidade não caracteriza omissão apta a
autorizar a oposição de embargos de declaração" (Tese 3 da Edição 191 da
Jurisprudência em teses do STJ).
Nesse contexto, o que se verifica é a nítida pretensão da parte
embargante de se valer dos embargos de declaração para rediscutir matéria já
decidida, fazendo com que prevaleça os seu entendimento sobre o tema, intuito
esse incompatível com a natureza desse recurso.
Desse modo, considerando que o presente recurso não reúne os
pressupostos específicos para o seu acolhimento, nos termos do
do CPC,
art. 1.022
não merece prosperar a irresignação da parte embargante.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54336462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/02/2026 19:00:11
Código de Controle do Documento: fedcb60c-af74-4046-a718-19f34a1ef8ae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.905.975 / SP
Número Registro: 2025/0125398-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024010820198260292
0002401082019826029210005230220178260292
0002401082019826029210005230220178260292962017
10005230220178260292
202102265161
22168250620208260000
24010820198260292
2401082019826029210005230220178260292
2401082019826029210005230220178260292962017 962017
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA E FRANQUIAS LTDA
ADVOGADOS : NELSON APARECIDO JUNIOR - SP100928
ITAMAR LUIGI NOGUEIRA BERTONE - SP106739
NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA - DF024749
BRENNO DUARTE MOREIRA LIMA - DF043968
RAFAEL RAMOS BORGES DE AMURIM - DF080619
RAYANNE FERNANDES DA ROCHA, - DF069885
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS MARIOTO GONCALVES
ADVOGADOS : JULIO CESAR CALHEIRO DOS SANTOS - SP270361
MAURICIO MIRANDA CHESTER - SP269928
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
Documento eletrônico VDA55294344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: 37d50d22-9cfa-4189-a253-c58b5a9bc88b

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA E FRANQUIAS LTDA
ADVOGADOS
: NELSON APARECIDO JUNIOR - SP100928
ITAMAR LUIGI NOGUEIRA BERTONE - SP106739
NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA - DF024749
BRENNO DUARTE MOREIRA LIMA - DF043968
RAFAEL RAMOS BORGES DE AMURIM - DF080619
RAYANNE FERNANDES DA ROCHA, - DF069885
EMBARGADO : ANTONIO CARLOS MARIOTO GONCALVES
ADVOGADOS
: JULIO CESAR CALHEIRO DOS SANTOS - SP270361
MAURICIO MIRANDA CHESTER - SP269928
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:07
Código de Controle do Documento: 37d50d22-9cfa-4189-a253-c58b5a9bc88b